Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS – Inexigibilidade de débito, oriundo de cheque, já reconhecida por sentença transitada em julgado – Legitimidade passiva da beneficiária do título – Sentença de primeiro grau que não analisou pedido reconvencional – Declaração do débito que é medida de rigor – Danos morais afastados –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS – Inexigibilidade de débito, oriundo de cheque, já reconhecida por sentença transitada em julgado – Legitimidade passiva da beneficiária do título – Sentença de primeiro grau que não analisou pedido reconvencional – Declaração do débito que é medida de rigor – Danos morais afastados – Sentença de primeiro grau parcialmente reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002515-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JINI
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é apelada SILVIA BRANCA
CIMINO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-89.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38415
APEL. No: 1002515-89.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JINI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APDA. : SILVIA BRANCA CIMINO PEREIRA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C.C
RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS
Inexigibilidade de débito,
oriundo de cheque, já reconhecida por sentença transitada em
julgado Legitimidade passiva da beneficiária do título Sentença
de primeiro grau que não analisou pedido reconvencional

Declaração do débito que é medida de rigor Danos morais
afastados Sentença de primeiro grau parcialmente reformada
Recurso provido, em parte.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c
pedido de indenização por danos e liminar para sustação de protesto ajuizada
por Sílvia Branca Cimino Pereira contra Jini Comércio Importação e
Exportação Ltda, cuja r. sentença de págs. 166/170, de lavra do magistrado
FÁBIO DE SOUZA PIMENTA, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação
para condenar a requerida a cancelar os efeitos do protesto objeto da presente
demanda listado à pág. 14 (protocolado sob n. 1755-13/01/2017-66 perante o
4o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Capital/SP), tornando
definitivos os efeitos da tutela de urgência de págs. 38/39, bem como condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos
morais, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais, mensais, de
mora, a contar da publicação da r. sentença. E, em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento da quantia de 20% do valor da condenação a
título de verba honorária, além das custas e despesas processuais,
extinguindo-se o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Irresignada, apela a ré buscando reforma integral da r.
sentença de primeiro grau, sustentando, inicialmente, que efetuou o protocolo
da peça de contestação juntamente pedido reconvencional, por dependência
ao processo principal, tempestivamente, nos termos da Norma do Provimento
da Corregedoria, o qual, no entanto, restou extinto, sem julgamento do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-89.2017.8.26.0100 -Voto no
3
pelo d. Magistrado “a quo”, decisão judicial esta que restou reformada em
segundo grau, requerendo julgamento conjunto. Alega ocorrência de
cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para se manifestar acerca
dos documentos de págs. 161/162. No mais, que o cheque que acompanha a
inicial, supostamente depositado pela ora apelante, nada diz sobre esta
empresa, constando somente o nome do favorecido e que ainda que fosse
verdadeiro o fato de ter recebido o cheque, ele é perfeito, posto que devolvido
pela alínea 11/12 pela instituição financeira, sendo que somente na ação
judicial movida contra o banco é que foi declarado inidôneo. Ainda, que se
falso o cheque, o carimbo constando sua razão social também pode sê-lo,
ainda mais por ser posterior ao fechamento da empresa beneficiária,
requerendo, nesses termos, seja determinada a expedição de ofício ao Banco
onde foi depositado o cheque para elucidação da questão. Aduz que não há
prova nos autos do efetivo protesto, o qual sequer se consumou em razão da
liminar deferida. Requer o julgamento do presente recurso juntamente com o
da reconvenção, com o fim de declarar a tempestividade da contestação
apresentada, bem como a anulação da r. sentença de primeiro grau por
cerceamento de defesa, em razão da não intimação do documento novo
juntado. Alternativamente, pleiteia a improcedência do pedido de danos
morais, por não ter ocorrido o protesto e por se tratar de endosso translativo.
Assevere-se que na reconvenção pleiteia a ré, ora apelante, a
condenação da autora ao pagamento de danos morais, por tê-la incluído no
polo passivo da presente demanda sem maiores diligências, bem como
recebimento de danos materiais, decorrente das despesas que efetuou com
honorários advocatícios na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais pág. 18, do processo sob no 1026414-48.2019.8.26.0100).
Inicialmente, o recurso foi distribuído à 19a Câmara de Direito
Privado, a qual não conheceu do recurso e determinou fosse redistribuído para
esta E. 14a Câmara de Direito Privado, por prevenção do julgamento da
apelação
sob
no
1026414-48.2019.8.26.0100
de
relatoria
desta
Desembargadora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-89.2017.8.26.0100 -Voto no
4
No caso, tal como se depreende dos autos, a autora esclarece
preliminarmente que desconhece os requeridos
“apresentante: Sr.Marcos
Amaro” e beneficiária “Jini Com. Imp e Export Ltda” (pág. 14), e que foi
correntista do banco Sudameris (agência 1772 e conta corrente 6100440-5),
localizado na Praça da República, atualmente Banco Santander, não sendo
mais correntista deste após problemas oriundos do cheque em discussão.
Afirma que no ano de 2013 ajuizou demanda em face da Instituição Financeira
em razão de emissão de cheques fraudados e emitidos em seu nome, dentre
eles o que é objeto discussão na presente demanda, no valor de R$ 2.680,00,
tendo ocorrido posteriormente à prolação da sentença, que lhe fora favorável,
acordo entre as partes (Processo sob no 0008866-37.2013.8.26.0100), e o
Banco se comprometido à devolução do cheque. Todavia, que no mês de
dezembro, do ano de 2016, recebeu ligação cobrando novamente o referido
cheque, agora pelas rés, momento em que esclareceu ser o cheque indevido e
que já fora, inclusive, objeto de discussão em outro feito, mas que, para sua
surpresa, na data de 13 de janeiro de 2017 recebeu comunicado de protesto
da dívida. Ressalta que, além da fraude, o cheque apresentado para protesto é
datado de 20.11.2012 e, portanto, trata-se de título prescrito. Pleiteia a
procedência da ação para o fim de que seja declarada a inexistência do débito
referente ao cheque no valor de R$ 2.680,00; a expedição de mandado para
que seja procedida a sustação do protesto no Cartório; e, condenação dos
réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Verifica-se que a r. sentença de primeiro grau não analisou a
reconvenção apresentada pela ora apelante, uma vez que proferida antes
mesmo de realizado o julgamento do recurso interposto nos autos pela ré-
apelante Apelação sob no 1026414-48.2019.8.26.010o -, sendo, pois, citra
petita a r. sentença proferida nos presentes autos, observado que foi
apresentada, por dependência, a peça de contestação juntamente com
reconvenção.
Em que pese fosse caso de anulação do julgado, haja vista a
possibilidade de o órgão recursal julgar a lide nos casos de extinção do
processo, sem resolução do mérito, se a causa versar sobre questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-89.2017.8.26.0100 -Voto no
5
exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento (art.
1.013, §3o, do CPC), passa-se à análise conjunta do pedido reconvencional.
Não obstante os argumentos da ora recorrente, não há que se
falar em nulidade do julgado por ausência de intimação para manifestação
quanto aos documentos juntados pelo Cartório, os quais se encontram
digitalizados às págs. 161/162, porquanto se referem a fatos alegados no
curso da lide e quanto a eles teve oportunidade de se manifestar no recurso
ora interposto.
Ainda, não há que se falar em ilegitimidade passiva, haja vista
que confirmado pelo próprio Cartório tratar-se a ora recorrente da empresa que
consta como “beneficiária” no título em comento, de CNPJ sob no
96.676.564.0001-18
(págs.
145
e
162),
devendo,
pois,
responder
solidariamente pelos termos da presente ação.
No mais, haja vista que até mesmo já reconhecida a
inexigibilidade da dívida, em processo já transitado em julgado, ajuizado pela
autora contra a instituição financeira, não cabe qualquer discussão.
No que se refere ao pleito dos danos morais, verificando-se
que a autora sequer chegou a sofrer o protesto efetivo do título, até mesmo
diante da sua conduta de socorrer ao Poder Judiciário tão logo recebera o
aviso de protesto do título e lograr obter concessão de tutela na presente
demanda, indefiro o pedido, eis que a tutela concedida antecipadamente
possibilitou, de pronto, afastar eventual comprometimento à vida creditícia da
autora, valendo, ainda ressaltar, que o protesto de título não deve ser
considerado, isoladamente, um ato desabonador a honra de uma pessoa,
salvo se lhe criar óbices a realização de negócios e obtenção de crédito, do
que aqui não se trata.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso da ré para o
fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais, estabelecendo-
se sucumbência recíproca, ficando as partes, dessa forma, incumbidas do
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem ao pagamento
da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, de 10% sobre o valor
dado à causa (de R$ 18.000,00 pág. 12), vedada a compensação. E, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-89.2017.8.26.0100 -Voto no
6
razão da improcedência do pedido reconvencional deve a reconvinte arcar com
o pagamento das despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o
valor dado à reconvenção (R$ 2.500,00
pág. 08, do processo sob no
1026414-48.2019.8.26.0100).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora